Tribunal: STF
Processo: Rcl 65875
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO DE PROGRAMA DE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA: DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.